Tribunal: TJMT
Processo: 1002641-84.2016.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002641-84.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), AUTO POSTO PANTANEIRO LTDA - CNPJ: 15.048.481/0001-82 (APELADO), MARIA GUTIERRES - CPF: 257.933.901-97 (APELADO), DOLIRIO AFONSO VILELA - CPF: 004.167.891-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R
ECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR, OU DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL

– NÃO CARACTERIZADA –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO
REFORMADA –
RECURS
O
PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
”
.

2. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, p
ode ser reconhecida de ofício.

3.
In
casu
, n
ão há falar na ocorrência da
prescrição

intercorrente
, na medida em que
houve a
interrupção
do
prazo
prescricional
com a
citação por edital
e a
localização de bens, ausente
, até o momento,
o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos após o reinício da contagem.

4. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da se
ntença proferida pelo Juízo da 4
ª
Vara Cível da
Comarca de
Cáceres
(MT) que
, nos autos da execução fiscal
n.
1002641-84.2016.8.11.0006

ajuizada em face de

AUTO POSTO PANTANEIRO LTDA, MARIA GUTIERRES e DOLIRIO AFONSO VILELA
,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 487, inciso
II, do Código de Processo Civil, condenando a parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da execução.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante a necessidade de reforma da sentença, pois não houve o decurso de 5 (cinco) anos para o necessário reconhecimento da prescrição intercorrente, somado ao fato de que não deu causa à paralisação do processo, porquanto foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos
regulares atos jurisdicionais. Aduz, ainda, a impossibilidade de sua condenação em honorários sucumbenciais no caso de reconhecimento de prescrição intercorrente.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
sentença recorrida
, para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e dar prosseguimento ao executivo fiscal.
Subsidiariamente, pela reforma da sentença que a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões constantes no Id.
212827827
, pont
uando pela manutenção do pronunciamento jurisdicional recorrido
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de

recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da execução fiscal
n.
1002641-84.2016.8.11.0006

ajuizada em face de
AUTO POSTO PANTANEIRO LTDA, MARIA GUTIERRES e DOLIRIO AFONSO VILELA
,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, consoante o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando a parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da execução.

Infere-se do presente recurso que a parte
apelante
objetiva a reforma da sentença

proferida pelo Juízo
a quo
sob o argumento de que não houve o decurso de 5 (cinco) anos para o necessário reconhecimento da prescrição intercorrente, somado ao fato de que não deu causa à paralisação do processo, porquanto foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos regulares atos jurisdicionais.

Aduz, ainda, a impossibilidade de sua condenação em honorários sucumbenciais no caso de reconhecimento de prescrição intercorrente.

Pois bem.

A respeito da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia
, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda
Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de
peticionamento
e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de
peticionamento
e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o
peticionamento
da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz
poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o

ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em
09.11.2016
, a presente execução fiscal contra
AUTO POSTO
PANTANEIRO LTDA, MARIA GUTIERRES e DOLIRIO AFONSO VILELA
.

Após o despacho inicial, datado de
09.01.2017

(Id.
212828698
)
,
expediu-se mandado e cartas para a citação das partes executadas, restando infrutíferas as diligências empreendidas (Ids.
212827702
;
212827704
; e
212827705
).

A Fazenda Pública tomou ciência da não localização das partes executadas para serem citadas em
14.8.2017
(Id.
212827708
).

Apresentado novos endereços, expediu-se carta precatória para a Comarca de Cuiabá (MT) com a finalidade de promover a citação das partes executadas. No entanto, as partes executadas não foram localizadas
, conforme consta da certidão datada de
03
.10.2018

(Id.
212827718
,
p. 02)
.

Ato contínuo, a Fazenda Pública requereu em
15.3.2019
a citação por edital (Id.
212827721
), a qual foi deferida pelo Juízo
a quo
em
15.7.2019
(
Id.
212827723)
e o edital de citação publicado em
09.9.2019
(
Id. 212827724
).

Decorrido o prazo de dilação e inexistindo manifestação das partes executadas, promoveu-se em
26.12.2019
a intimação da Defensoria Pública para manifestar no feito na condição de curadora especial (Id.
212827731
).

A Defensoria Pública apresentou
em
09.01.2020
exceção de pré-executividade sustentando a nulidade da citação da parte executada MARIA GUTIERRES e a extinção da execução em relação a DOLIRIO AFONSO VILELA (Id.
212827733)
, rechaçada pela Fazenda Pública nos termos da impugnação datada de
29.
01.2020
(Id.
212827738
).

Em decisão proferida em
09.9.2021
o Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública (Id.
212827741), determinando, por conseguinte, a continuidade da execução fiscal.

Assim, em
08.8.2022
, a Fazenda Pública reque
reu a
penhora
on-line
, por meio do sistema BACENJUD (Id.
212827747
)
. D
eferida tal pretensão
(Id.
212827771
),
realizou-se
em
12.12.2022

a penhora de valor
existente em conta bancária pertencente à parte executada DOLIRIO
(Id.
212827770
), sendo o valor penhorado transferido para conta indicada pela parte exequente (Id.
212827782
).

Em
atenção a manifestação da Defensoria Pública (Id.
212827819
), rechaçada pela Fazenda Pública (Id.
212827821
), o
Juízo
a quo
proferiu sentença em
17.4.2024

(Id.
212827822
)
,
pronunciando pela prescrição intercorrente, por consequência, julgou extinta a presente execução, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização das partes executadas para serem citadas –
14.8.2017
(Id.
212827708
)

–
iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da
execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
14.8
.2018
.

Após essa data –
14.8.2018

–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição i
ntercorrente de 05 (cinco) anos. No entanto, as partes executadas foram citadas por edital em
09.9.2019
(Id.
212827724
), interrompendo-se o prazo prescricional.

Igualmente, houve interrupção do prazo prescricional
em
12.12.2022
com a penhora de valor existente em conta bancária pertencente à parte executada DOLIRIO (Id.
212827770
).

Com efeito, diante das interrupções acima descritas,
é certo que não transcorreu o lapso tempo
ral da prescrição intercorrente, razão pela qual a sentença impugnada deve ser reformada.

Atendida a pretensão recursal principal, prejudicada a subsidiária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de a
pelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
para

reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente nos autos e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É com
o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024